Tribunal: TJMT
Processo: 1096627-69.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096627-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.

O escritório de advocacia sustenta a insuficiência do valor arbitrado e requer a majoração da verba. A instituição financeira alega incorreção do valor da causa, nulidade por julgamento extra petita, inadequação da via eleita e inexistência de valores devidos em razão de quitação e de cláusula contratual de êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incorreção do valor da causa; (ii) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita; (iii) saber se é inadequada a via eleita para o arbitramento; e (iv) saber se, diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral, é cabível o arbitramento proporcional de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O valor da causa, em ação de arbitramento, possui natureza estimativa. Não se confunde com o proveito econômico das demandas patrocinadas. Inexistente descompasso apto a autorizar a correção prevista no art. 292, § 3º, do CPC.

5.

Não há julgamento extra petita. A inicial postulou a fixação judicial de honorários diante de lacuna contratual quanto à hipótese de rescisão unilateral. A sentença limitou-se a arbitrar valor certo com base em critérios de equidade.

6.

A ação de arbitramento é cabível quando o contrato não disciplina de forma exaustiva a remuneração na hipótese de rescisão antecipada. A existência de cláusula de êxito não afasta o arbitramento proporcional pelo trabalho realizado.

7.

A rescisão unilateral imotivada autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. A força obrigatória do contrato não impede a intervenção judicial para suprir lacuna e evitar enriquecimento sem causa.

8.

Termos de quitação genéricos não comprovam a liquidação integral dos honorários, quando não demonstrada a apuração individualizada da contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a ação de arbitramento de honorários quando o contrato não disciplina de forma específica a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas. 2. A existência de cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional pelo trabalho efetivamente realizado. 3. Termo de quitação genérico não comprova, por si só, a liquidação integral da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3º, e 85; CC, arts. 421, 421-A, III, e 476; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020;

STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1046932-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda buscando o arbitramento de honorários advocatícios em razão de serviços prestados ao banco réu em processos judiciais, cujo contrato de prestação de serviços foi rescindido antes do desfecho das demandas.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 5.775,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que o valor arbitrado é ínfimo e desproporcional ao trabalho efetivamente prestado, defendendo a necessidade de majoração da verba honorária com base nos parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85 do CPC. Argumenta que a sentença não observou os critérios legais obrigatórios para fixação dos honorários, especialmente quanto ao percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico ou valor da causa, bem como desconsiderou a extensão do trabalho desenvolvido e os benefícios auferidos pela parte ré.

Sustenta, ainda, que, em hipóteses de arbitramento, devem ser observados os parâmetros objetivos previstos no art. 85 do CPC, inclusive após as alterações promovidas pela Lei nº 14.365/2022, defendendo a aplicação dos percentuais entre 10% e 20% e a valorização do trabalho profissional, ressaltando a natureza alimentar da verba honorária. Invoca precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais para justificar a majoração pretendida.

Alega também a possibilidade de diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025, requerendo que o encargo seja suportado pela parte sucumbente ao final do processo.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de julgamento antecipado indevido da lide sem a necessária dilação probatória, bem como por ausência de fundamentação adequada e individualizada, em afronta aos arts. 355, 370, 371 e 489 do CPC.

Sustenta, ainda, nulidade por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a sentença teria afastado o regime contratual válido existente entre as partes e procedido ao arbitramento de honorários sem que houvesse pedido revisional ou anulatório do contrato, violando os limites objetivos da lide.

No mérito, defende a improcedência do pedido, alegando a existência de contrato válido que regula de forma expressa a remuneração dos serviços advocatícios, inclusive com previsão de pagamentos periódicos, honorários por etapas e cláusula de êxito condicionada à efetiva recuperação de crédito.

Aduz que os serviços prestados foram devidamente remunerados ao longo da relação contratual, com quitação anual expressa, inexistindo valores pendentes, sendo indevida a pretensão de arbitramento com base em expectativa de ganho futuro não concretizado, por se tratar de condição suspensiva não implementada.

Argumenta também pela necessidade de adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico pretendido, bem como pela revisão dos critérios de incidência de juros e correção monetária, a fim de evitar cumulação indevida de índices.

Contrarrazões apresentadas no id 361694876 e id 361694887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco questiona o valor da causa, alegando que a inicial contém pretensão economicamente mensurável, com valores atualizados das ações patrocinadas e referência aos critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §2º, do CPC, o que exigiria adequação ao proveito econômico, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas, nem com percentuais sugeridos, pois o objeto é a fixação judicial, por equidade, da remuneração compatível com o serviço prestado e a utilidade econômica da causa, conforme os parâmetros legais.

No caso, a própria inicial indica que os valores das demandas foram trazidos apenas como referência, para demonstrar relevância econômica e orientar a valoração, e não como liquidação do pedido ou definição de montante certo.

O pedido final reforça essa natureza estimativa, ao requerer fixação de honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sem indicação de quantia certa nem percentual determinado.

Nessas condições, não há descompasso evidente que justifique a correção de ofício prevista no art. 292, § 3º, do CPC. A discussão sobre base econômica, extensão do trabalho e limites contratuais é matéria de mérito, e não fundamento para alteração do valor da causa.

Rejeito, portanto, a alegação de incorreção do valor atribuído à causa.

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em duas ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

V O T O–
PRELIMINAR DE INADEQUACAO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Não procede a preliminar de inadequação da via eleita, pois restou reconhecida a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários na hipótese examinada.

A existência de contrato de honorários e termos de quitação não torna, por si só, incabível a ação de arbitramento, especialmente diante da controvérsia sobre o alcance desses instrumentos e sobre eventual remuneração devida em razão da rescisão antecipada.

A aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB considerou justamente essa controvérsia, não por ignorar o contrato, mas por reconhecer que o ajuste não disciplinou exaustivamente todas as situações discutidas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente fizer jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos mencionados na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco nos autos
nº 0003932-45.2012.8.22.0015 - Comarca de Guajará-Mirim/RO – Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos, sendo incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 5.775,00. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 5.775,00, mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso, de modo que o pedido de
majoração não se justifica.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026